Tribunal: TJBA
Processo: 0002296-61.2013.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002296-61.2013.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
IVANA SILVA DE SANTANA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
IVANA SILVA DE SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÕES.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, §3º, II, CPC. PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO DA PARTE AUTORA:
CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA -
SEGURADO COM POTENCIALIDADE DE REABILITAÇÃO. BENEFÍCIO INDEVIDO
. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
RECURSO DA PARTE RÉ:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DO STJ E SÚMULA 204 DO STJ. APLICABILIDADE.
APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA.
APELAÇÃO DO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PROVIDA
, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

“Possibilidade de reabilitação funcional para atividades compatíveis com limitação funcional de segurado afasta hipótese de aposentadoria por invalidez, cuja concessão reclama prévia constatação de inaptidão oniprofissional, a teor do disposto no art. 42 do Plano de Benefícios”.

“O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1495146/MG submetido ao regime dos recursos repetitivos, Tema 905, fixou a tese de que nas condenações impostas à Fazenda Pública, a correção monetária deve ser calculada de acordo com a natureza da obrigação e deve se basear em índices capazes de refletir a inflação ocorrida no período. Assim, em dívidas de natureza previdenciária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, deve ser aplicado o INPC, com incidência desde a data em que a verba deveria ter sido paga. Sentença reformada neste ponto. 6. Quanto aos juros moratórios nas ações previdenciárias, impõe-se a aplicação do artigo 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei nº 11.960/2009 a partir de sua vigência, que estabelece a incidência de juros de mora com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança. Estes por sua vez, incidem a partir da citação válida, nos termos da Súmula 204 do STJ”.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Simultânea nº 0002296-61.2013.8.05.0248,
de Serrinha, em que figuram como Apelantes/Apelados
WILLIAM RAMOS SILVA
E
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO DE
WILLIAM RAMOS SILVA
, E
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, nos termos do voto condutor.